Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. SUS. NÃO PADRONIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. TEMA 106 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. RISCO DE ÓBITO.
1. Não obstante o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a União deverá participar das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS (Reclamações n. 49.890 e 50.414), a tutela de urgência deve ser apreciada antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal, por força do princípio geral de cautela.
2. A probabilidade do direito evidencia-se pela demonstração dos requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O perigo da demora evidencia-se pelo relatório médico que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de infecções severas, sangramentos e óbito.
4. Deu-se provimento ao recurso.